Tribunal: TJSP
Processo: 2151393-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO – Nos termos do art. 796 do CPC/15 e do art. 1.997 do CC, o espólio responde, com seus bens, pelas dívidas do falecido – Havendo inventário em andamento, sem que haja partilha homologada, deve figurar no polo passivo da execução o espólio (e não o

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO – Nos termos do art. 796 do CPC/15 e do art. 1.997 do CC, o espólio responde, com seus bens, pelas dívidas do falecido – Havendo inventário em andamento, sem que haja partilha homologada, deve figurar no polo passivo da execução o espólio (e não o herdeiro) – Ilegitimidade da herdeira reconhecida – Execução de origem extinta em relação a ela, nos termos do art. 924, I, do CPC/15, com o consequente levantamento da penhora realizada sobre suas contas – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.